Tribunal: STF
Processo: HC 270299
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Claudio Lucio Firmo da Silveira, em favor de Ana Regina dos Santos, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 232278/MG.
Colho da decisão impugnada:

“Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por ANA REGINA DOS SANTOS (presa preventivamente pelos delitos de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e associação criminosa), no qual se aponta como órgão coator o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (Habeas Corpus n. 1.0000.25.491638-0/000). 
Neste recurso, sustenta-se, inicialmente, a ausência de fundamentação idônea para a decretação da constrição cautelar. 
Aduz-se que, a genitora da paciente se encontra atualmente hospitalizada, após atendimento precário presta- do por vizinhos, em razão da ausência absoluta da filha, que permanece segregada cautelarmente (fl. 424). 
Requer-se, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a sua conversão em prisão domiciliar, nos termos dos arts. 318 e 318-A, do CPP. 
Prestadas as informações, o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do recurso (fls. 515/518).” (eDOC 14)

O Ministro relator negou provimento ao recurso ordinário em 24.3.2026. O agravo regimental foi  interposto em 30.3.2026.
Nesta Corte, o impetrante alega que a decisão impugnada “desconsiderou completamente a situação fática excepcional da paciente se encontra presa, possui filho igualmente preso, teve outros filhos mortos na ação policial e sua genitora se encontra sem qualquer assistência efetiva.” (p. 1)
Requer, assim, a concessão da ordem, para “substituir a prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP.” (p. 2)
Decido.

De início, observo que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
Para melhor delimitação da controvérsia, cito trecho da decisão proferida pelo Juízo de origem, ao indeferir a pretensão defensiva:

“3. Do pedido de concessão da prisão domiciliar a Ana Regina dos Santos. 
A defesa requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para Ana Regina dos Santos, alegando a necessidade de cuidar de sua genitora idosa de 84 anos, acometida por AVC. 
Embora a situação familiar da autuada mereça atenção, a concessão da prisão domiciliar deve ser analisada em cotejo com os requisitos da custódia cautelar. No caso, os crimes imputados são de extrema gravidade: tráfico de grande porte, associação criminosa e posse de armas de uso restrito com numeração suprimida. 
A Lei (art. 318, III, do CPP) prevê a prisão domiciliar para o agente que for “imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência”. A interpretação extensiva, sugerida pela defesa, não se aplica ao caso em questão, dada a gravidade dos fatos e a reiteração criminosa e periculosidade da suposta associação, que justificam a primazia da garantia da ordem pública. A urgência e a imperiosidade da custódia cautelar em um cenário de crime organizado e confronto armado com a polícia prevalecem sobre a substituição da prisão por motivos humanitários, a qual, no momento, é imprópria. 
Ademais, não foi comprovado, de maneira inconteste, que Ana Regina é imprescindível aos cuidados de sua genitora, sendo tal responsabilidade um encargo solidário não apenas da autuada, mas de todos os demais familiares da idosa. 
Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.” (eDOC 15, p. 25)

No mesmo sentido, a decisão ora impugnada: 

“In casu, foram apreendidos mais de 2,2 kg de substâncias entorpecentes (cocaína, crack e maconha), além de balanças de precisão e de arma de fogo. 
O entendimento das instâncias ordinárias de que é legítima a prisão cautelar em questão está em consonância com a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, esta Corte Superior entende que hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública (AgRg no HC n. 899.502/SP, Ministro Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 12/6/2024). 
E, ainda: AgRg no HC n. 981.884/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025; e AgRg no HC n. 990.118/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025. 
Com efeito, a conjugação do suposto tráfico com arma de fogo incrementa, de forma relevante, a gravidade da conduta (AgRg no HC n. 797.681/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/3/2023).
Por fim, no que se refere ao pedido de prisão domiciliar, conforme ressaltou o Juízo de origem que não foi comprovado, de maneira inconteste, que Ana Regina é imprescindível aos cuidados de sua genitora, sendo tal responsabilidade um encargo solidário não apenas da autuada, mas de todos os demais familiares da idosa (fl. 72).” (eDOC 14)

Nesse contexto, observa-se que a defesa não demonstrou a imprescindibilidade da paciente aos cuidados da genitora ou que esta permanece sem assistência dos demais familiares. Logo, para acolher o pleito defensivo, seria necessária dilação probatória, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. 3. Não é possível analisar se as provas produzidas em juízo infirmaram os indícios de autoria que pesavam contra a paciente, pois vedado o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC 222168 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.5.2023);

“HABEAS CORPUS” - ALEGADA INOBSERVÂNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NA FIXAÇÃO DA PENA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INVIABILIDADE DO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO EM SEDE DE “HABEAS CORPUS” - PEDIDO INDEFERIDO. - O caráter sumaríssimo do processo de “habeas corpus” revela-se incompatível com a análise de questões de fato destituídas de liquidez, além de inconciliável com o reexame aprofundado do quadro probatório subjacente à condenação penal emanada de órgão judiciário competente. Precedentes.” (HC 94617, Rel. Min.  CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 17.5.2013).

Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)

Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente